Tribunal: STF
Processo: RE 226894
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-03
Data de publicação: 2000-02-03

Ementa:
EMENTA: Justiça do Trabalho. Embargos de Terceiro, Penhora
de bem dado em hipoteca cedular.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos II, LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
- Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Carta
Magna.
- Por fim, inexiste, no caso, ofensa ao artigo 5º, XXXVI,
da Constituição, porquanto os conceitos de direito adquirido e de
ato jurídico perfeito, para a aplicação desse dispositivo
constitucional, são ínsitos a questão de direito intertemporal,
vedado que é constitucionalmente que a lei nova possa prejudicar o
direito adquirido e o ato jurídico perfeito, e, portanto, ser
aplicada nessas hipóteses retroativamente, o que, no caso, não
ocorre, pois nele não está em causa a aplicação retroativa de norma
jurídica, mas, sim, a questão de ser, ou não, aplicável na esfera
trabalhista o disposto nos artigos 57 do Decreto-Lei nº 413/69 e 69
do Decreto-Lei 167/67.  É de notar-se, ainda, que se assim não
fosse, toda questão relativa à violação, no âmbito puramente legal
ou convencional, de direito ou do estipulado em ato jurídico (assim,
por exemplo, num contrato) daria ensejo à alegação de ofensa ao
artigo 5º, XXXVI, da Constituição, porque todo direito seria direito
adquirido (ou seja, direito que nasceu da ocorrência, no mundo real,
da hipótese de incidência da norma jurídica cuja conseqüência é o
nascimento desse direito) e todo ato jurídico validamente celebrado
seria ato jurídico perfeito.
Recurso extraordinário não conhecido.